Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-52.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000721-52.2019.8.14.0023

APELANTE: MOISES JACKSON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II, C/C ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE REJEITADA.
Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o réu apresentou resposta à acusação (ID 8158545), oportunidade em que poderia ter suscitado a inépcia da denúncia, porém quedou-se inerte, assim seguindo até as alegações finais (ID 8158784), vindo a suscitar a referida inépcia apenas no presente recurso de apelação, quando já havia sido prolatada a sentença condenatória. Ademais, da leitura da denúncia dos autos digitalizados, nota-se claramente que ela apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o
modus operandi
do delito, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP
. MERITO. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, CPP. INOCORRENCIA.
Analisando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade delitiva restaram sobejamente provadas, por meio do Boletim de Ocorrência (ID 8158529), Auto de Reconhecimento por Fotografia (ID 8158529), e depoimentos das vítimas. Outrossim, apesar do reconhecimento do ora apelante, pela vítima, não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu
in casu
. Ressalta-se que o ordenamento jurídico brasileiro prevê vários meios de provas, dentre os quais o reconhecimento de pessoas e objetos. Além disso, existem as provas inominadas, que são aquelas que não possuem previsão legal, mas são aceitas pelo direito, por meio dos princípios da liberdade de provas, da busca da verdade e da razoabilidade. E o reconhecimento fotográfico tem por finalidade identificar uma pessoa que, de alguma forma, está relacionada com os fatos apurados no inquérito policial.
2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA.
Tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, pois restou sobejamente provado, sobretudo pelos depoimentos das vítimas, que o crime foi praticado com grave ameaça, tendo em vista que os assaltantes colocaram a mão por debaixo da camisa, simulando estarem armados, e puxaram o celular das ofendidas, o que configura as elementares do crime previsto no artigo 157 do Código Penal.
3. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REFORMA. MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.
Observa-se que o Magistrado o negativar a vetorial da “personalidade”, este a desvalorou mediante fundamentação inidônea, consistente nas anotações criminais existentes na certidão de antecedentes do réu, o que tem sido rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser reformada. Assim, fazendo a devida readequação da pena base, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Na segunda fase, não concorreram causas agravantes. Concorreu, contudo, a circunstância atenuante relativa à menoridade, insculpida no art. 65, inciso I, do CP, razão pela qual fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na última das fases de dosimetria da pena, não se encontram causa de diminuição de pena. Entretanto, se encontram causas de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/3, restando, agora a pena em 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Ademais, presente também a causa de aumento de pena relativa ao concurso formal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, restando, agora a pena definitiva em 7 (sete) anos,

7 (sete) meses e 15 (quinze) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para, readequando a pena, fixá-la final, concreta e definitiva em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e demais termos da sentença.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MOISES JACKSON DA SILVA OLIVEIRA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Irituia, que o condenou à pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 27 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, c/c artigo 70, do Código Penal.

Audiência de instrução e julgamento, ID 8158771;

Alegações finais do Parquet, ID 8158781;

Alegações finais da Defesa, ID 8158784;

Sentença condenatória, ID 8158789;

Em suas Razões, a Defesa pugna pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, e, alternativamente, pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 226, do Código de Processo Penal, pela desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, pela redução da pena ou alteração do regime de cumprimento da mesma (ID 8158771)
.

Em Contrarrazões, o douto Promotor de Justiça PAULO SÉRGIO DA CUNHA MORGADO JUNIOR manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo (ID 8158804).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tiburcio Dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do presente apelo.

É o Relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

DO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em primeiro lugar, seguindo os precedentes jurisprudenciais do STJ, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia deveria ter sido deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão, o que ocorre no presente caso,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 51, P.Ú., DA LEI N. 11.343/06. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E N. 356, AMBOS DO STF. (I) - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

PRECLUSÃO. (II) - IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É condição sine qua non ao conhecimento do especial que o acórdão recorrido tenha emitido juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que se busca discutir na instância excepcional, sob pena de ausência de pressuposto processual específico do recurso especial, o prequestionamento. Inteligência dos enunciados 282 e 356/STF. 2.

"Na linha dos precedentes desta Corte, a alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de convalidação pelo princípio da preclusão".

(HC 291.368/SE, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 06/06/2014) 3.

É assente neste Tribunal o entendimento de que “eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal”. ' (HC 232.674/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 10/4/2013.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 843.321/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o réu apresentou resposta à acusação (ID 8158545), oportunidade em que poderia ter suscitado a inépcia da denúncia, porém quedou-se inerte, assim seguindo até as alegações finais (ID 8158784), vindo a suscitar a referida inépcia apenas no presente recurso de apelação, quando já havia sido prolatada a sentença condenatória.

Ademais, da leitura da denúncia dos autos digitalizados, nota-se claramente que ela apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o
modus operandi
do delito, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, CPP

A Defesa argumenta que não haveria provas seguras de que o crime tenha sido praticado pelo réu, existindo apenas a palavra da vítima, “que alimentou o inquérito policial data vênia, mal feito, optando pelo indiciamento como forma de mantê-lo por algum tempo preso e qualificá-lo, já que de outra forma, apenas o verdadeiro autor do fato, o qual a autoridade policial não se importou em diligenciar, seria preso”.

Aduz, ainda, que o reconhecimento do acusado pela vítima teria se dado ao arrepio da lei, não sendo possível apenas alegações da vítima de que teria reconhecido o autor do fato.

O pleito não merece procedência.

Isto porque, analisando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade delitiva restaram sobejamente provadas, por meio do Boletim de Ocorrência (ID 8158529), Auto de Reconhecimento por Fotografia (ID 8158529), e depoimentos das vítimas.

A vítima SAMARA OLIVEIRA DA SILVA, em juízo, confirmou seus relatos prestados na fase inquisitorial, e afirmou:
“(...) Que, no dia dos fatos, estava com sua amiga Gerlane, sentada em frente à escola, ocasião em que seu telefone tocou e atendeu o mesmo; que dois indivíduos chegaram, “apontaram” por debaixo da blusa, puxaram seu celular e saíram correndo; que os celulares não foram recuperados; que os assaltantes estavam “sem nada no rosto”; que na época se lembrou da fisionomia dos indivíduos; que subtraíram o celular da vítima, e o celular de sua amiga; que os dois assaltantes fizeram gesto de colocar a mão por debaixo da camisa”.

No mesmo sentido a vítima GERLANE BATISTA OLIVEIRA, em juízo, relatou:
“(...) Que estava com sua amiga Samara, em frente à Escola, sentadas; que dois indivíduos se aproximaram e pediram seus aparelhos de telefone celular; que os assaltantes colocaram a mão por debaixo da camisa, simulando estarem armados; que os celulares não foram recuperados; que os assaltantes puxaram o celular da mão da declarante e foram embora”.

Por sua vez, o acusado MOISES JACKSON DA SILVA OLIVEIRA, ao ser interrogado em juízo, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que o crime foi praticado por seu colega Emerson, o qual se afastou do réu e puxou o celular das mãos das vítimas; que não sabia que Emerson iria praticar o roubo.

Nesse diapasão, verifica-se que as vítimas descreveram com riqueza de detalhes como se deu a prática delituosa, tendo Samara Oliveira da Silva reconhecido, na fase inquisitorial, o réu Moises Jackson da Silva Oliveira como sendo um dos assaltantes.

É cediço que, à palavra da vítima, é privilegiada, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito, especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu no caso em comento constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.
Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Com efeito, no que tange ao argumento de ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP, aduzido pela defesa, cabe ressaltar que, apesar do reconhecimento do ora apelante, pela vítima, não ter sido realizado em estrita observância aos ditames legais estabelecidos no art. 226 e ss. do CPP, este não está revestido de obrigatoriedade, e sim de recomendação, aliado ao fato de que devem ser consideradas as demais provas colhidas durante a instrução processual, como ocorreu
in casu.

Ressalta-se que o ordenamento jurídico brasileiro prevê vários meios de provas, dentre os quais o reconhecimento de pessoas e objetos. Além disso, existem as provas inominadas, que são aquelas que não possuem previsão legal, mas são aceitas pelo direito, por meio dos princípios da liberdade de provas, da busca da verdade e da razoabilidade. E o reconhecimento fotográfico tem por finalidade identificar uma pessoa que, de alguma forma, está relacionada com os fatos apurados no inquérito policial.

Por esta razão, provas seguras constam dos autos, as quais, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese abraçada pela defesa do apelante.

Portanto, o pleito defensivo não merece amparo.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO

No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico,

pois restou sobejamente provado, sobretudo pelos depoimentos das vítimas, que o crime foi praticado com grave ameaça, tendo em vista que os assaltantes colocaram a mão por debaixo da camisa, simulando estarem armados, e puxaram o celular das ofendidas, o que configura as elementares do crime previsto no artigo 157 do Código Penal.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Dessa forma, houve, portanto, o emprego de grave ameaça contra a vítima, de modo que o fato se amolda perfeitamente ao tipo penal de roubo.

Desta forma, rejeito o pedido de desclassificação.

DOSIMETRIA

DA REFORMA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL

No que tange à pretensão de redução da pena-base, fixada ao apelante, para o mínimo legal, considerando que algumas circunstâncias judiciais não foram escorreitamente justificadas.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

O Juízo monocrático, bem fundamentou sua decisão pelo que transcrevo na parte que importa:

“Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 do CP:

1)
Culpabilidade
: normal à espécie, nada tendo a se valorar;

2)
Antecedentes:
não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ.

3)
Conduta social
: nada a valorar nos autos;

4)
Personalidade do agente
: É desfavorável, na medida em que a ficha de antecedentes criminais do acusado possui outras anotações criminais, apesar da pouca idade;

5)
Motivo do crime:
foi o lucro fácil, já valorado pelo legislador no tipo penal;

6)
Circunstâncias do crime
: é normal à espécie;

7)
Consequências do crime
: é desfavorável, na medida em que além do roubo o patrimônio das vítimas não foi restituído, não tendo o réu cooperado em nada com relação a possibilidade de captura dos aparelhos celulares;

8)
comportamento da vítima
: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Com relação ao crime descrito, diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo

do fato delituoso, em observância do artigo 60 do CP, por não concorrerem elementos que

permitam avaliar a real situação econômica do acusado.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não concorrem causas agravantes. Concorre, contudo, a circunstância
atenuante relativa à menoridade
, insculpida no art. 65, inciso I, do CP, razão pela fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na última das fases de dosimetria da pena, não se encontram causa de diminuição de pena. Entretanto, se encontram causas de aumento de pena. Está presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, razão pela qual aumento a pena
na fração de 1/3 e fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
mantendo-se o valor fixado anteriormente.

Presente também a causa de aumento de pena relativa ao concurso formal, razão pela qual aumento a pena
em 1/6 e fixo a

pena definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Considerando o disposto no art. 387, § 2º do CPP, bem como frente ao disposto no artigo 33, §2º, alínea c e §3º todos do Código Penal, estabeleço o
regime semiaberto
como o inicial para o cumprimento de pena”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que o magistrado do feito, na primeira fase da dosimetria da pena do réu, ao analisar as circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, considerou desfavorável
à “personalidade” e “consequências do crime”, fixando, por isso, a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa
para o crime disposto no art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Todavia, observa-se que o Magistrado o negativar a vetorial da
“personalidade”,
este a desvalorou mediante fundamentação inidônea, consistente nas anotações criminais existentes na certidão de antecedentes do réu, o que tem sido rechaçado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser reformada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas, com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam jóias e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.

- Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de a Magistrada fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de quatro agentes, com pelo menos dois deles portando armas de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, por cerca de 20 minutos e mediante ameaças de morte infligidas às vítimas, dentre elas uma idosa que contava com 93 anos à época dos fatos (e-STJ, fl. 22). Desse modo, em que demonstrada a maior periculosidade e violência contra as vítimas, reputo idônea a fundamentação para exasperar as sanções na fração de 1/2. (...) (STJ. AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA CONSIDERAR DESFAVORÁVEIS A CULPABILIDADE, OS ANTECEDENTES, A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA AO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A Corte estadual consignou no acórdão impugnado, "que a sentença realizou a dosimetria de forma fundamentada", o que autoriza este Tribunal a apreciar as razões de decidir consignadas pelo Juízo singular para condenar o Paciente e não lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

2. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em decorrência de avaliação realizada de forma equivocada pelo Juízo sentenciante, haja vista o uso de fundamentação inidônea para considerar negativas as circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e personalidade do agente, e motivos, circunstâncias e conseqüências do crime.

(...) 6. A fundamentação do vetor motivos do crime revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois foi apontado elemento genérico e inerente ao crime contra o patrimônio, qual seja: o desejo de se locupletar às custas alheias. Quanto ao tema, esta "Corte vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base" (EDv nos EREsp 1.196.136/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/08/2017).

(...) 11. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para redimensionar as penas, nos termos explicitados no voto e, assegurar ao Paciente o direito de apelar em liberdade, se por al não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ. HC 492.788/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por outro lado,
as consequências
foram apontadas negativamente, na medida em que além do roubo o patrimônio das vítimas não foi restituído, não tendo o réu cooperado em nada com relação a possibilidade de captura dos aparelhos celulares. Aqui, com acerto, conforme jurisprudência pátria vem se posicionando.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias valoraram negativamente a circunstância judicial referente às consequências do crime, devido aos vários bens subtraídos, que não foram restituídos, principalmente o veículo da vítima, avaliado em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

2. Este aspecto concreto do delito não é inerente ao tipo penal e demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Assim, mostra-se idônea a fundamentação, baseada em elementos concretos, cuja avaliação das circunstâncias judiciais está situada no campo da discricionariedade do Julgador, e encontra-se proporcional.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1794447/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. INCREMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE VALORADA. BEM DE ALTO VALOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO SUBTRAÍDO. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. (...).

4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, resta evidenciado considerável prejuízo à vítima pois, além de o veículo subtraído, bem de alto valor econômico, não estar segurado, as aquisições feitas com o cartão de crédito roubado geraram a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, estando justificada, portanto, a exasperação da pena-base. (...)

(STJ. HC 623.117/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17).

Assim, fazendo a devida readequação da pena base,
fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na
segunda fase
, não concorreram causas agravantes. Concorreu, contudo, a circunstância atenuante relativa à menoridade, insculpida no art. 65, inciso I, do CP, razão pela qual fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na última das fases de dosimetria da pena, não se encontram causa de diminuição de pena. Entretanto, se encontram causas de aumento de pena
prevista no artigo 157, § 2º, inciso
II, do CP, razão pela qual aumento a pena na

fração de 1/3, restando, agora

a
pena em 6 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ademais, presente também a causa de aumento de pena relativa ao concurso formal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, restando, agora a
pena definitiva em 7 (sete) anos,

7 (sete) meses e 15 (quinze) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
MOISES JACKSON DA SILVA OLIVEIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial, para, readequando a pena, fixá-la final, concreta e definitiva em 7 (sete) anos,

7 (sete) meses e 15 (quinze) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, e demais termos da sentença.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

Belém, 24/06/2022